Tribunal: TJBA
Processo: 8064575-89.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064575-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AUREA RITA ANDRADE FIGUEIREDO Advogado(s): PRISCILA DEMARI BARUFFI IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO DO MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. TRATO SUCESSIVO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA RECONHECER O DIREITO À IMPLANTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL VIGENTE AOS SUBSÍDIOS/VENCIMENTOS BÁSICOS E O RESPECTIVO REAJUSTE DAS PARCELAS QUE TENHAM O VENCIMENTO/SUBSÍDIO COMO BASE DE CÁLCULO. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança com pedido liminar impetrado por servidora pública aposentada do magistério contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à implantação do piso salarial nacional do magistério nos vencimentos/subsídios, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias a partir da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir a existência de direito líquido e certo à percepção do piso salarial nacional do magistério por servidora aposentada com paridade; (ii) estabelecer a ocorrência de decadência em relação à pretensão mandamental em obrigação de trato sucessivo; (iii) determinar a legitimidade da autoridade apontada como coatora e a possibilidade de controle judicial sobre a omissão administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à gratuidade da justiça não merece acolhimento, pois a parte comprova hipossuficiência econômica nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada, pois a delegação administrativa não exclui a participação de outras autoridades na prática ou omissão do ato impugnado. Não há decadência, uma vez que a omissão administrativa em relação a verba de trato sucessivo renova o prazo mês a mês, nos termos da Súmula 85 do STJ. O piso salarial nacional do magistério possui previsão constitucional (art. 206, VIII, da CF) e regulamentação pela Lei nº 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADI 4167. O STF fixou que o piso corresponde ao vencimento básico, e não à remuneração global, com eficácia a partir de 27/04/2011. A servidora, por ter ingressado antes das EC nº 20/1998 e nº 41/2003 e preencher os requisitos de aposentadoria, possui direito à paridade e integralidade, nos termos do art. 7º da EC nº 41/2003 e do Tema 139 da repercussão geral (RE 590260). A paridade assegura a extensão aos inativos das vantagens remuneratórias concedidas aos servidores ativos, inclusive a observância do piso nacional do magistério. A remuneração percebida pela impetrante encontra-se abaixo do piso nacional vigente, fixado pela Portaria nº 77/2026 do MEC, caracterizando ilegalidade administrativa. Não há violação ao princípio da separação dos poderes, pois o Judiciário apenas determina o cumprimento de obrigação legal já estabelecida. O mandado de segurança não comporta efeitos patrimoniais pretéritos, sendo devidas apenas as parcelas a partir da impetração, conforme Súmula 271 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O piso salarial nacional do magistério, previsto na CF e regulamentado pela Lei nº 11.738/2008, deve ser observado como vencimento básico mínimo, inclusive para servidores aposentados com direito à paridade. Em relações de trato sucessivo envolvendo omissão administrativa, não há decadência do mandado de segurança, renovando-se o prazo mês a mês. O mandado de segurança não é via adequada para cobrança de parcelas pretéritas, sendo devidas apenas as diferenças a partir da impetração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, V, VII e VIII; Lei nº 11.738/2008, art. 2º; CPC, arts. 98 e seguintes; EC nº 20/1998, art. 8º; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, arts. 2º e 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011; STF, ADI nº 4167 ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.02.2013; STF, RE nº 590260 (Tema 139), Tribunal Pleno; STJ, Súmula 85; STF, Súmula 271; STJ, Tema 905. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8064575-89.2025.8.05.0000 impetrante AUREA RITA ANDRADE FIGUEIREDO e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, REJEITAR AS PRELIMINARES E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I